Tribunal: TJPA
Processo: 0001284-82.2005.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-10-16

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo nº: 0001284-82.2005.8.14.0051
Comarca: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém - PA
Agravante: Banco do Brasil S/A
Advogado: Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB/PA nº 15.201-A
Agravado: Indústria de Beneficiamento de Madeiras Caetano Ltda.
Defensor Público: Alcides Alexandre Ferreira da Silva
Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. O PEDIDO, DEVIDAMENTE HOMOLOGADO PELO JUÍZO A QUO, NÃO COMPORTA ARREPENDIMENTO DA PARTE QUE O POSTULOU, ATRAVÉS DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS SOBRE O ARREPENDIMENTO DO AGRAVANTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 30ª Sessão Ordinária de Julgamento do Plenário Virtual, realizada entre os dias 05/10/2020 a 13/10/2020, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Compôs a Turma como terceira julgadora a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém - PA, 15 de outubro de 2020.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0001284-82.2005.8.14.0051) proposta em desfavor de INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS CAETANO LTDA. (e seu fiador e coobrigado LOURIVAL CAETANO DA SILVA), em razão de decisão monocrática proferida Pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, às fls. 212/214, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação do autor nos termos seguintes:
¿(...). Logo, havendo a homologação da desistência, por sentença, e inexistindo pedido anterior de retratação, impõe-se a manutenção da decisão. Ante o exposto, CONHEÇO o presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra. (...).¿

Em suas razões de agravo, às fls. 215/216, o agravante alega que o pedido de desistência formulado se deu por equívoco, vez que não havia qualquer motivo plausível para tal, pois o processo estava em seu estado regular e foram promovidos todos os atos necessários ao recebimento do crédito devido pelos executados, pontuando que assim como o juiz comete erros materiais que podem ser corrigidos, inclusive de ofício, não se descarta a possibilidade de o advogado também vir a cometer erros. Requer a reforma da decisão guerreada.

Não há contrarrazões nos autos, embora regularmente intimado o agravado.

Coube-me o feito por redistribuição, conforme papeleta de processo à fl. 233.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

No mérito, a irresignação do banco agravante se trata de um pedido de desistência da presente ação, que teria sido feito por um equívoco de seu patrono, e homologado pelo juízo de 1º grau em sentença proferida à fl. 152. Segundo alega o agravante,
¿Conforme destacado na apelação, o pedido de desistência formulado se deu em nítido equívoco, vez que não havia qualquer motivo plausível para tanto. O processo estava em seu regular estado, e estavam sendo promovidos todos os atos necessários ao recebimento do crédito devido pelos executados.¿
.

Analisando os autos, observo que à fl. 133 o banco agravante protocolou petição, cujo seguinte trecho se destaca:
¿Na oportunidade, com fulcro no art. 267, VIII c/c art. 569 ambos do CPC,
REQUER a desistência da ação, com a consequente baixa na distribuição, renunciando desde já ao prazo para interposição de recurso
.¿
(grifei)

O feito prosseguiu com o seu trâmite dentro da normalidade, tendo o agravado, por seu Defensor Público, se manifestado à fl. 137v pela não oposição ao pedido de desistência da ação feito pelo agravante.
Posteriormente, o agravante novamente compareceu aos autos em petição à fl. 146, requerendo a juntada de comprovante de pagamento de custas finais. Então, conclusos os autos, foram sentenciados os autos, tendo o juízo singular homologado o pedido de desistência requerido pelo agravante
.

Considerando os eventos listados alhures, ao sentenciar os Embargos de Declaração opostos pelo banco agravante, o juízo de 1º grau asseverou que
¿O exequente não trouxe qualquer prova de sua alegação. Por outro lado, não ficaram petições pendentes de juntada antes da sentença.¿
.

Por ocasião da prolação da decisão monocrática agravada, fundamentou a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque:
¿Como cediço
, poderia a parte ora apelante ter se retratado antes da extinção do feito, tendo em vista que a desistência da ação só produz efeito depois de homologada por sentença, conforme se depreende do disposto no art. 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, diploma processual vigente à época da prolação da sentença. Deste modo, após homologada a desistência por sentença, esta se torna irretratável, a não ser em casos de eventual vício de vontade ou nulidade da sentença, o que não se verifica no caso dos autos. A apelante alega que, antes da homologação da desistência, peticionou nos autos informando a ocorrência de erro material, entretanto, compulsando os autos verifico que referida petição não existe, fato que foi devidamente certificado às fls. 161/162. Assim, o apelante não comprovou que tenha se retratado antes da sentença homologatória
. Friso, ainda, que a simples alegação de ocorrência de erro material não tem o condão de modificar a sentença vergastada, pois acarretaria desrespeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, acarretando, por conseguinte, insegurança jurídica. Finalmente, destaco que requerer a desistência da ação e, depois, pugnar pela reforma da sentença que acolheu o seu pedido, esbarra no princípio venire contra factum proprium (vedação do comportamento contraditório), ferindo o princípio da boa-fé processual.¿
(grifei)

Desta forma, vejamos o comando insculpido no art. 158 do CPC/73, vigente à época:
Art. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais.
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeito depois de homologada por sentença.

Do cotejo dos autos, observa-se que o juízo de origem agiu com acerto, pois lançou sentença terminativa, sem resolução de mérito, ou seja, homologou o pedido do autor, decisão mantida em 2º grau nos termos da decisão monocrática agravada, a qual, conforme a fundamentação aqui exposta, não carece de reparos.

Desse modo,
o pedido de desistência da ação, devidamente homologado pelo Juízo a quo, não comporta arrependimento da parte que o postulou
, seja através de Recurso de Apelação ou de Agravo Interno. Friso ainda que não há provas nos autos, como bem observou a desembargadora relatora que proferiu a decisão monocrática agravada, sobre o arrependimento do agravante antes da prolação da sentença de 1º grau.
Aliás, este inclusive pagou as custas finais do feito, em clara intenção de não mais prosseguir com a demanda
.

Corroborando o raciocínio, trago julgados de outros tribunais pátrios:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE
. O pedido de desistência da ação homologado pelo juízo a quo, não comporta posterior arrependimento da parte que o postulou, através da interposição de recurso de apelação. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC 70043600402, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, julgado em: 14/06/2012, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS) (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREESNÃO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DO FEITO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO. Homologado o pedido de desistência por sentença, esta é irretratável, a não ser em casos de eventual vício de vontade ou nulidade da sentença. A alteração da sentença a qualquer momento, por simples alegação de erro material, é inviável, pois implicaria desrespeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, acarretando insegurança jurídica.
A atitude da parte em requerer a desistência da ação e, depois pleitear a cassação da sentença que atendeu ao seu pedido, fere o princípio venire contra factum proprium
. (TJ-MG-AC: 10145130262952001 MG, Relator: Rogério Medeiros data de julgamento: 15/05/2014) (grifei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Transitando em julgado esta decisão, arquive-se os autos e dê-se baixa na distribuição deste relator.

Belém - PA, 15 de outubro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator